Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-12.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000814-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (AGRAVANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS E DE TAXA — AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE — IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

Ausente prova suficiente da incapacidade financeira da parte, impossível é o deferimento da gratuidade da justiça.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
contra a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 157875184).

Assegura que “
o imóvel adquirido na verdade se trata apenas regularização da propriedade em favor do agravante. Isso porque à época da aquisição o agravante já era detentor da posse do terreno, bem como, a edificação no lote fora edificado por ele. Porém, essa compra fora efetuada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). No entanto, o município para fins de tributação do ITBI, entendeu, e atribuiu o valor da venda, o valor à época venal do imóvel que é o de (hum milhão trezentos e cinquenta e um mil cento e treze reais e sessenta centavos.
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Uraçay Alonso Teixeira Borges propôs
ação de nulidade insanável da sentença, em razão de atos processuais eivados de má-fé, com fundamento no instituto da querela nulitatis
contra Rômulo Cesar Miranda Guimarães e Paula de Lourdes Guimarães.

O Juízo de Primeira Instância
determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, cuja decisão, proferida em 3 de novembro de 2022, é do teor seguinte:

[...] 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], intime-se a parte requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de indeferimento do pedido.

Para comprovação da hipossuficiência a parte pode apresentar, exemplificativamente, extratos bancários de todas as contas disponíveis relativos aos últimos 6 (seis) meses, faturas de cartões de crédito demonstrando suas despesas, certidões comprovando que não é proprietário de imóveis ou veículos, documentos que comprovem a existência de dívidas, dentre outros.

Fica a parte devidamente advertida de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). [...]. (Primeira Instância, Id. 102962547).

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
apresentou

declaração de imposto sobre a renda – pessoa física
e
termo aditivo de confissão e renegociação de dívida originária de contrato de financiamento estudantil – FIES
(Primeira Instância, Id. 102684526 e Id. 104060853).

O pedido de justiça gratuita foi indeferido, nos seguintes termos:

[...] Verifica-se que
a parte autora não conseguiu demonstrar sua real necessidade ao deferimento do benefício
.

Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser demonstrada.

Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei.

No caso vertente, reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira.

1 – sendo assim, indeferem-se os benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 99, §2º do Código de Processo Civil.

2 – Intime-se a parte demandante para regularização do pagamento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento de distribuição.

3 – Após, concluso.

4 – Cumpram-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1041653-87.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 104081310).

Ao agravo de instrumento interposto contra o indeferimento neguei provimento, com fundamento na circunstância de
não há prova da incapacidade financeira do agravante de pagar as custas judiciais e a taxa
.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que o imóvel objeto de discussão foi adquirido pelo valor de R$ 20.000,00: mil reais, e não no valor venal que consta matrícula, bem como que depende do aluguel do referido imóvel, o qual está desocupado desde o ano de 2015
.

Patente o equívoco do agravante.
Na nominada
ação de nulidade insanável da sentença, em razão de atos processuais eivados de má-fé, com fundamento no instituto da querela nulitatis
proposta, em 28 de outubro de 2022, por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
contra
Rômulo Cesar Miranda Guimarães
e
Paula de Lourdes Guimarães
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 10.000,00: dez mil reais, presentes os seguintes pedidos:

[...] a) Seja deferido o pedido de justiça gratuita ao autor pelos fundamentos já esboçados;

b) Seja deferido o pedido preliminar de ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal, expresso no artigo 5º inciso LIV DA CF/88, em razão dos atos processuais nulos e eivado de vicio de nulidade insanável, ou laudo pericial eivado de falsidade ideológica em documento judicial, bem como, contestação eivada de falsas declarações.

c) Seja deferido o pedido de declaração de sentença judicial eivada de vicio de nulidade insanável, em razão do laudo pericial, estar eivado de falsidade ideológica em documento judicial, bem como, pelo fato da contestação da requerida, Regina, estar eivado de vicio de falsos relatos.

d) Seja condenado os requeridos em litigância de má fé processual

e) Seja condenado os requeridos em custas processuais e honorários advocatícios [...]. (inicial, Primeira Instância, Id. 102684524 – fls. 14).

É de se registrar que a sentença que busca o agravante anular foi proferida nos autos da
ação ordinária de nulidade de ato jurídico com pedido de tutela antecipada
nº 0009284-87.2004.8.11.0041 proposta por Paula de Lourdes Guimarães, Fernando Carlos Montoto, Rômulo Cesar Miranda Guimarães contra si, o Município de Cuiabá e Regina Macedo Gonçalves, em trâmite na Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em fase de cumprimento de sentença.

No caso,
o agravante apresentou matrícula de um imóvel adquirido por ele no valor venal de R$ 1.351.113,64: um milhão trezentos e cinquenta e um mil cento e treze reais e sessenta e quatro centavos:

Segundo o agravante o valor de fato pago pelo imóvel corresponde a R$ 20.000,00: vinte mil reais. Entretanto, tal circunstância não altera a propriedade do imóvel de altíssimo valor, bem como de que
não há prova da incapacidade financeira do agravante de pagar as custas judiciais e a taxa, mormente em razão
razão do valor atribuído à causa, R$ 10.000,00: dez mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 455,24: quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos (Lei do Estado de Mato Grosso nº 11.077, de 10 de janeiro de 2020, item 1, I, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 223,17: duzentos e vinte e três reais e dezessete centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 678,41: seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos.

Assim, certo é que, não há prova da incapacidade financeira do agravante de pagar as custas judiciais e a taxa, no montante de
R$ 678,41: seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos, de imediato ou de forma parcelada, pelo contrário, busca anular sentença em que se discute a propriedade de bem imóvel de altíssimo valor.

Quanto ao pedido de
diferimento do recolhimento
das custas judiciais e da taxa ao final, penso que não é possível, diante do baixo valor
das custas judiciais e da taxa, repise-se, no total de
R$ 678,41: seiscentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

Dessa forma, penso que não há razão para modificar anterior entendimento acerca da questão, ausente prova em sentido contrário de eventual alteração da capacidade financeira do agravante.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023